Tribunal: TJMT
Processo: 1023334-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023334-34.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em plantão judiciário por José Aquino Batista Correa, em face da decisão prolatada no dia 13 de dezembro de 2021 pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013741-94.2006.8.11.0041, ajuizada contra ele pela empresa Basica Contabilidade e Auditoria Ltda. - ME, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, determinando o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor total penhorado (R$ 9.948,88 – nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos),condicionando a liberação do montante ao trânsito em julgado da referida decisão.
Narra o agravante que é aposentado, planeja seus gastos mensalmente, e foi surpreendido com o bloqueio dos valores que havia em sua conta corrente (R$ 14.212,68 - catorze mil duzentos e doze reais e sessenta e oito centavos) que ocorreu em um momento crítico de sua vida familiar, tendo em vista que sua mulher enfrenta tratamento contra o câncer.
Sustenta que a referida penhora “on-line” deve ser desconstituída, pois, o valor bloqueado corresponde a proventos de sua aposentadoria, crédito alimentar impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, mormente no caso em tela em que foram penhorados dois veículos e o agravante apresentou como garantia à agravada um imóvel localizado no centro desta Capital.
Assevera que o condicionamento do trânsito em julgado da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau que desbloqueou o montante referente a 70% (setenta por cento) do valor penhorado (R$ 9.948,88 – nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), é injustificado, tendo em vista que se trata de verba reconhecidamente alimentar; principalmente levando-se em conta que os prazos processuais encontram-se suspensos em razão do recesso forense e, por isso, o aludido édito judicial somente transitará em julgado em fevereiro de 2022.
Forte nessas razões requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora de todo o valor constritado e, subsidiariamente, o desbloqueio imediato de 70% (setenta por cento) do valor total penhorado, com expedição de alvará em favor do agravante. E, no mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relato. Decido.
Como se sabe, o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, dispõe que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.
Tendo isso como norte e para melhor elucidar as questões postas pelo agravante, tem-se por alvitre a transcrição deste trecho da decisão invectivada:
Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por BASICA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME em face de JOSE AQUINO BATISTA CORREA, onde o executado não efetuou o pagamento voluntario e foram realizadas medidas executórias típicas em suas contas bancária.
A parte executada veio aos autos arguindo a impenhorabilidade da quantia, haja vista serem verbas salariais.
Decido.
A parte executada impugnou a penhora online realizada no id. 72483603, alegando tratar-se de verbas impenhoráveis.
Nesse sentido, é certo que o Código de Processo Civil em seu art. 833 proíbe, em tese, a aludida prática ao estabelecer:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”
Contudo, é certo, que a doutrina há muito tempo efetua a relativização da aludida proibição, senão vejamos:
“É preciso estar atento a não exagerar impenhorabilidades, de modo a não as converter em escudos capazes de privilegiar o mau pagador. A impenhorabilidade da casa residencial, estabelecida pela Lei do bem de Família (Lei n. 8009, de 29.03.1990), não deve deixar a salvo uma grande e suntuosa mansão em que resida o devedor, o qual pode muito bem alojar-se em uma residência de menor valor.”
[...]
O STJ interpretando a norma de maneira finalística e ponderando os valores envolvidos no caso concreto, admite em situações excepcionais a penhora de uma fração dos rendimentos de devedor, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. omissis; A regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Precedentes. Não se conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à (re)avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015)
Inquestionável, assim, que a dinâmica social e a necessidade de recursos, fez com que a orientação jurisprudencial relativizasse o conceito de impenhorabilidade de salários/proventos, desde que respeitadas as necessidades alimentares do servidor, motivo pelo qual filio-me à tese da possibilidade da referida penhora dos proventos no limite de 30% (trinta por cento).
Logo, a penhora online recaíra sobre 30% (trinta por cento) do valor efetivamente penhorado, devendo o restante ser devolvido a parte executada.
Extrai-se dos autos que o valor líquido recebido pela executada é de R$ 24.553,45 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a penhora foi realizada no valor de R$ 14.212,68 (quatorze mil duzentos e doze reais e sessenta e oito centavos), sendo assim, a penhora no limite dos 30% (trinta por cento) gerará o montante de R$ 4.263,80 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).
Desta forma, defiro parcialmente o pedido de id. 72150578, para liberar 70% (setenta por cento) do valor referente ao salário, ou seja, DETERMINO a liberação do montante de R$ 9.948,88 (nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) em favor da parte executada, conforme dos dados bancários informados.
Transitada em julgada a presente decisão, autorizo a transferência dos valores ao exequente, com a expedição do respectivo alvará judicial.
Independente da transferência dos valores bloqueados, tendo em vista que não houve penhora da integralidade dos valores executados, diga o exequente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. (ID 113950971) Destaques no original
É imperioso registrar, primeiramente, que ao contrário do sustentado pelo agravante, a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de até 30% (trinta por cento) de valores em conta-salário, desde que não implique onerosidade excessiva ao devedor, havendo, assim, uma mitigação à regra da impenhorabilidade de verba salarial, consoante se depreende do recente julgado abaixo ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação de execução.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Destacamos
Dessa forma, ainda que se trate de verba salarial, a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores que estavam na conta corrente do agravante não foge aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, mormente na hipótese em que a decisão agravada informa que ele percebe mensalmente provento líquido no importe de 24.553,45 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), de modo que a constrição invectivada não significa invasão indevida no mínimo existencial do recorrente.
Em relação ao levantamento imediato do valor desbloqueado pela autoridade judiciária de primeiro grau, vê-se que esse pleito deve ser acolhido, porquanto, embora o prolator da decisão agravada tenha determinado o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do montante penhorado (R$ 9.948,88 – nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), condicionou o seu levantamento ao trânsito em julgado do citado édito judicial.
No entanto, mostra-se desarrazoada espera do trânsito em julgado da decisão agravada para a liberação ao agravante do montante desbloqueado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista o caráter reconhecidamente alimentar do valor penhorado, mormente tendo em vista que em razão do recesso forense, os prazos processuais estão suspensos e o bloqueio de toda a verba salarial do agravante interfere diretamente no custeio das suas necessidades básicas.
Posto isso, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para manter a penhora da verba salarial do agravante até o limite de 30% (trinta por cento), determinando, por conseguinte, que o juízo plantonista de primeiro grau providencie o desbloqueio imediato do montante remanescente no valor de R$ 9.948,88 (nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) que deve ser restituído a José Aquino Batista Correa, portador do CPF n. 176.301.691-91, conta corrente n. 134244-4, agência n. 5411-9, Banco do Brasil S.A., por se tratar de verba alimentar.
Por derradeiro, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista